Tribunal: TJDFT
Processo: 0755889-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
civil e previdenciário. Ação de revisão de benefício suplementar. previdência privada. Entidade fechada de previdência privada - FUNCEF. Plano de benefícios. REG/REPLAN. Migração para o plano REB. Opção dos participantes. Benefício. Mensuração. Incremento de reajuste conferido às funções de confiança. Reflexo nas suplementações mensais. Inviabilidade. Ausência de fonte de custeio. Abono temporário de ajuste de remuneração gerencial - GETAG e complemento temporário variável de ajuste de mercado - CTVA. Natureza salarial. Recálculo do benefício. Impossibilidade. Adesão voluntária a novo plano de benefícios (REB). Inviabilidade de fomento de benefício sem prévia fonte de custeio e modulação das condições de apuração da suplementação mediante amalgama de condições mais favoráveis. Balizamento. Plano vigorante à época da definição da suplementação. Ausência de abusividade. Embargos declaratórios. Caráter protelatório. Multa imposta na origem (CPC, art. 1.026, § 2o). Legitimidade. Afastamento. Inviabilidade. Apelo. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido. Interesse recursal. Ausência. Apelação da derradeira autora parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Apelação da primeira autora conhecida e desprovida. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas autoras em face da sentença que, resolvendo a ação de revisão de benefício suplementar previdenciário que manejaram em desfavor da entidade fechada de previdência privada com a qual mantém vinculação - FUNCEF, vertida à declaração de nulidade de cláusulas do termo de adesão aos novos planos REB e REG, tal como à inclusão dos benefícios denominados GETAG e CTVA nas suplementações previdenciárias que auferem, julgara improcedentes os pedidos iniciais deduzidos.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se a migração facultativa das autoras de um plano de benefícios previdenciários para outro, ambos geridos pela mesma entidade fechada de previdência privada com a qual mantém vinculação - Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF -, obstaria demanda almejando a invalidação de cláusulas que pautaram a mudança e reputam prejudiciais, insertas no regulamento do plano para qual migraram, e, ainda, se, não tendo o abono temporário de ajuste de remuneração gerencial – GETAG – e o complemento temporário variável de ajuste de mercado – CTVA - integrado os seus salários de contribuição, pois já aposentadas as participantes quando da sua criação, poderiam ser considerados para o cálculo do benefício complementar.

III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
4. As entidades de previdência complementar devem, necessariamente, adotar o regime financeiro de capitalização, de forma que o fomento dos benefícios que oferecem, implementados os requisitos delimitados pelo regulamento do correspondente plano, tenham embasamento atuarial, não podendo ser deferidos sem a correspondente fonte de custeio, ou seja, em desconformidade com a previsão de receitas e custos que nortearam a confecção do plano (CF, art. 202, e LC 109/01).
5. Calculado e majorado o benefício suplementar com observância do fixado pelo regulamento do correspondente plano de benefícios em compasso com critérios atuarialmente estabelecidos e vigorantes no momento do implemento das condições e início da percepção da suplementação, não subsiste lastro estatutário ou legal apto a ensejar que seja revisado e incrementado mediante consideração de alterações imprimidas ao regulamento, com a criação de novas fontes de custeio e repercussão no plano do benefício correlato, à medida em que no regime de previdenciária privada não é permissível a criação de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio, implicando que qualquer mudança na sistemática de fomento e suplementação somente ocorra para viger para o futuro, nunca para interferir em condições estabelecidas e aperfeiçoadas.
6. Consumada a migração dum plano de benefícios previdenciários complementares para outro plano e fruindo o participante das suplementações segundo o disposto no respectivo regulamento de acordo com as contribuições que vertera, aliado às inflexões inerentes à autonomia de vontade e vinculação, aprovado o regulamento e chancelado o novo plano pelo órgão setorial, ao participante que migrara e passara a fruir das complementações fomentadas antes das alterações na sequência incorporadas ao plano, com a criação de novas fontes de incidência do salário de contribuição e repercussão nas suplementações, não assiste lastro para demandar que seja beneficiado pelas modificações, inclusive porque nenhum benefício pode ser concedido sem a correspondente fonte de custeio, que, a seu turno, deve ser fomentada antes da fruição de qualquer benefício previdenciário.
7. Os reajustes concedidos aos empregados da instituição mantenedora da entidade de previdência privada que exercem funções comissionadas, se não incrementaram as contribuições vertidas pessoalmente pelo participante ou aquelas que foram despendidas por sua antiga empregadora quando em formação sua reserva de poupança e antes de aperfeiçoar os requisitos para fruir das suplementações, não podem interferir na mensuração e correção do benefício que aufere, ensejando sua consideração no fomento de benefício sem a correspondente fonte de custeio e no desequilíbrio atuarial do correspondente plano de benefícios.
8. Consumada a migração dum plano de benefícios para outro sem qualquer fato apto a induzir vício de consentimento, inviável que o participante que migrara, à guisa de que deixara de auferir suplementação assegurada aos participantes em atividade ou que não migraram, demandem a invalidação do havido, inclusive porque irradiara-lhe vantagens no momento da consumação da migração, e não pode ser beneficiado por alterações havidas na sequência mas que demandam o implemento de condições vertidas à formação da correspondente fonte de custeio das suplementações que serão auferidas após implementação das condicionantes estabelecidas, precipuamente porque a vantagem decorrida da alteração será fomentada pela alteração ocorrida no salário de participação
9. A formulação de embargos de declaração manifestamente improcedentes traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e sua sujeição à sanção processual preceituada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso do instrumento com intuito meramente protelatório.

IV. Dispositivo
10. Apelação da primeira autora conhecida e desprovida. Apelação da segunda autora parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.